Tribunal: TJBA
Processo: 8009388-35.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009388-35.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RICARDO ANDRE DIAS SOUZA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. PEÇA DE ACUSAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA POLÍCIA MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAR TRÂNSITO NÃO VERIFICADA. ATUAÇÃO OSTENSIVA PREVENTIVA. MÚNUS CONFERIDO PELA CONSTITUIÇÃO À POLÍCIA MILITAR A QUEM CABE A PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, INDEPENDENDO DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COLHEITA DE PROVAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. VIABILIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato formal de recebimento da denúncia exige que haja, na peça acusatória, a demonstração cabal dos indícios de autoria e materialidade suficientes para que seja autorizado o regular transcurso do feito, nos termos do que preconiza o artigo 41 do Código de Processo Penal. Se a inicial acusatória atende aos pressupostos do art. 41 do CPP e descreve os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em ausência de justa causa para o oferecimento da ação penal. 2. A Polícia Militar, ao abordar o condutor que dirigia com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não exerceu a função da polícia administrativa. Estava, na verdade, na persecução da segurança pública, realizada por meio do policiamento ostensivo preventivo, que consiste em atividade pertinente à segurança pública e impedimento da prática de delitos. 3. No caso dos autos, há lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal, onde, ao término da instrução processual, será melhor apurada eventual responsabilidade, ou não, do acusado. 4. Assim, não há que se falar em ilegalidade das provas colhidas na mencionada operação policial, uma vez que a deflagração da persecução penal restou justificada com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, estando preenchidos os requisitos legais da inicial acusatória, descritos no art. 41 do CPP, sendo forçoso o seu recebimento, com a consequente deflagração da ação penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8009388-35.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, sendo Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido, RICARDO ANDRÉ DIAS SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.